Tribunal: TJDFT
Processo: 0705251-15.2021.8.07.0013
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PROCEDIMENTO JUDICIAL DE NATUREZA CONTENCIOSA. DEFLAGRAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEDIDA FIXADA ANTERIORMENTE. APRECIAÇÃO JUDICIAL NO BOJO DA EXECUÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse processual é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado.
2. O acolhimento institucional, nos moldes do art. 101, §§ 1o e 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, deve ser utilizado como transição para reintegração familiar ou colocação em família substituta. Trata-se de providência excepcional e provisória utilizada em virtude da situação de vulnerabilidade dos infantes e adolescentes no ambiente familiar.
3. Revela-se desnecessária, e até mesmo contraproducente, a propositura de procedimento judicial contencioso para aplicação de medida de acolhimento institucional, dada a existência, no caso, de anterior demanda com idêntica finalidade, atualmente em fase de execução. A solução adotada não implicará prejuízos ao adolescente, que, além de ter preservado o direito a uma vida digna, com amparo efetivo, educacional e emocional, terá a sua situação reavaliada, periodicamente, nos autos da medida de proteção associada, na forma do art. 19, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Apelação desprovida.